Tribunal: STF
Processo: ARE 1331619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA. MULTA DO PROCON. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO. NÃO VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. ILEGALIDADE DA MULTA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VIOLADO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
    1. Respeitado o princípio da dialeticidade e presentes os demais requisitos, há de se conhecer do apelo.
    2. Não demonstrada violação às normas consumeristas, anula-se o ato administrativo realizado pelo PROCON, de aplicação de penalidade.
    3. O controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo, quando eivados de ilegalidade, não representa violação ao princípio da separação dos poderes.
    4. Pertinente ao prequestionamento, o julgador não tem o dever de indicar todos os dispositivos legais e constitucionais invocados como alicerce do direito que as partes alegam, desde que analisados os pontos essenciais para o julgamento da causa, ausente qualquer omissão deste tribunal a impedir o apelante de acessar as instâncias superiores.
    5. Apelo conhecido e desprovido.
    6. Majorados os honorários advocatícios, a teor do art. 85, § 11, CPC.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Destarte, não houve prática abusiva por parte da empresa recorrida capaz de ensejar a aplicação da multa. Desse modo, não se constata violação às normas consumeristas, configurando-se ilegal a multa aplicada, que somente se justificaria se a conduta fosse grave ou representasse um procedimento infracional recorrente, o que não é a situação em testilha. Ademais, considerando que a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública podem ser revistos judicialmente, não há falar em ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente